Tribunal: TJMT
Processo: 0019459-49.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019459-49.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YGOR RODRIGUES DE ABREU - CPF: 063.413.281-41 (EMBARGANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA– INVIABILIDADE – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO –
AUSÊNCIA
DE VÍCIO A SER REALIZADO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por

YGOR RODRIGUES DE ABREU contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.136573675) proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal no.

00194598-49.2018.8.11.0042
, pelo subscritor Dr. PAULO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA. (Id.137974181)

Em síntese, o juízo singular julgou
procedente a denúncia para condenar o embargante nas sanções do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06, a pena de

05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Oportunizadas as razões recursais

(Id.105388485) e contrarrazões (Id. 107358985), sobreveio o v. Acórdão que n
egou provimento
ao recurso de apelação mantendo a r. sentença, cuja ementa transcrevo:

“[...]A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/2006] – RECORRENTE APREENDIDO COM 14 (QUATORZE) PORÇÕES, PESANDO 6,08G (SEIS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, II E VII DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAS E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA– ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA
– PRIMEIRA FASE – DECOTE DOS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA QUE NÃO NEGATIVOU QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART.59 DO CP – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – APLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE POR DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – TERCEIRA FASE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PRETEXTADA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – RECORRENTE QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO MESMO DELITO [TRÁFICO PRIVILEGIADO- AÇÃO PENAL No. 7836-22.2017.811.0042 – CÓDIGO 467956] E REGISTROS CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ [ERESP 1431091 E HC 530.668] – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – QUANTITATIVO DA SANÇÃO IMPOSTA –
ART. 33, §2o, ALÍNEA ‘B’, DO CP
– INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP – ART.111 DA LEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade.

Enunciado Orientativo no8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Embora reconhecida na sentença, a atenuante do artigo 65, inc. I, do Código Penal não se aplica em virtude da observância ao verbete sumular 231 do STJ, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in casu, não resta evidenciado

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena (semiaberto), vez que atende às diretrizes do
artigo 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal
.” (Negritado no original)

Irresignado, manejou os presentes Embargos Declaratórios sustentando a existência de omissão e contradição no v. Acórdão, no que diz respeito as provas que sustentam o édito condenatório e, ao final, pede a absolvição do embargante oportunidade em que prequestiona a matéria.

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos de declaração ante o não preenchimento dos requisitos e, no mérito, pela rejeição, cuja ementa foi assim sintetizada: (Id.138449192)

“CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICO DO CRIME DE TRÁFICO - Insurgência do Embargante - Discussão acerca do contexto fático probatório já analisado pelo Juízo de primeiro grau e pela instância revisora – Preliminar – Não conhecimento dos Embargos de Declaração – matérias amplamente analisadas e já decidida – preclusão consumativa configurada. Mérito - Razões que não prosperam – Embargos de declaração manejado com nítido objetivo protelatório, circunstâncias acerca do acervo probatório. Ausência de fundamentação que não prospera, mero descontentamento com os termos do acórdão. Parecer, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição do pedido.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver
ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão,
conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo da embargante, em especial porque não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

Nesta linha intelectiva, o ponto levantado pelo embargante como omisso reside no fato de que “
inexistem nos autos, qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas
” (Sic.) assim como, “
o acórdão quanto ao fato de que no momento da prisão do Embargante foi apreendido seu celular, contudo, não foi objeto de perícia afim de corroborar com a suspeita de traficância
” (Sic.) e, ainda, na dosimetria, noticia a negativa no acórdão de vigência ao 65, I, do Código Penal.

Sem razão o embargante,
máxime
porque as teses foram exaustivamente examinadas, em sua integralidade, e rechaçados por esta E. Câmara Criminal.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os embargos
de
declaração não se prestam à pretensão de rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Consigno, que muito embora os embargos declaratórios tenham, como plano de fundo, a
finalidade de prequestionamento
, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se que os vícios aos quais sustenta o embargante, traduzem-se, em verdade, um mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração; restando inobservada, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022